Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. COMPORTAMENTO FURTIVO DO PACIENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
2. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque dela ressai gravidade concreta, na medida que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social. Acresce-se, ainda, que o paciente possui condenação anterior também por tráfico de entorpecentes, além de diversas passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude, o que indica sua periculosidade, além do risco de reiteração delitiva.
3. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
4. Não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a demora no encerramento da instrução processual.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.